Tribunal: TJSP
Processo: 1016699-06.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que o requerimento extrajudicial foi encaminhado ao apelado via e-mail por terceiro que se apresentou como advogado - Necessidade de procuração específica - Ausência de comprovação de que a solicitação administrativa encaminhada ao recorrido tenha sido acompanhada de procuração dotada de poderes especiais para o recebimento de documento sigiloso - Instituição financeira que, por força do sigilo bancário, cuja violação constitui crime, não estava obrigada a atender a tal pedido, nem poderia fazê-lo – Apelante que, dessa forma, não demonstrou o pedido prévio pela via administrativa de forma válida – Inexistência, também, de comprovação do pagamento do custo do serviço de emissão de cópia do documento pretendido - Carência de ação reconhecida - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016699-06.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JEANINE SAMARA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U.. Declarará voto vencedor o 3o Desembargador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA e SOUZA LOPES, com
declaração.
São Paulo, 5 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29184
APEL.No: 1016699-06.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : JEANINE SAMARA VIEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE
OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Interesse de
agir Necessidade de se demonstrar a existência de relação
jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do
documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com
o pagamento dos custos correspondentes
Entendimento
consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art.
543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que o requerimento
extrajudicial foi encaminhado ao apelado via e-mail por
terceiro que se apresentou como advogado - Necessidade de
procuração específica - Ausência de comprovação de que a
solicitação administrativa encaminhada ao recorrido tenha sido
acompanhada de procuração dotada de poderes especiais para o
recebimento de documento sigiloso - Instituição financeira que,
por força do sigilo bancário, cuja violação constitui crime, não
estava obrigada a atender a tal pedido, nem poderia fazê-lo
Apelante que, dessa forma, não demonstrou o pedido prévio
pela via administrativa de forma válida Inexistência, também,
de comprovação do pagamento do custo do serviço de emissão
de cópia do documento pretendido - Carência de ação
reconhecida - Sentença de extinção mantida - Recurso não
provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 17/21, proferida nos autos da ação de produção
antecipada de provas que objetiva a exibição de
documentos, cujo relatório se adota, que, ao constatar a
ausência de comprovação do pedido administrativo junto ao
apelado, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts.
330, III, e 485, I e VI, ambos do CPC.
Afirma que a decisão não deve prevalecer, alegando, em suma, que o apelado foi devidamente notificado por e-mail a apresentar os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitados, quedando-se, porém, inerte; que o interesse
de agir está presente; que a exordial apresenta todos os
pressupostos do artigo 319, do Código de Processo Civil,
não se vislumbrando, assim, qualquer prejuízo à defesa do
réu.
O apelado foi citado (art. 331, § 1o, do CPC) e
apresentou contrarrazões, sustentando o acerto da r.
decisão. O recurso foi recebido no duplo efeito,
dispensado o preparo, por ser q apelante beneficiária da
gratuidade de justiça.
É o relatório.
Antes do mais, cumpre registrar que em ação que
objetiva a exibição de documento ou coisa é necessário que
o autor comprove a existência de relação jurídica com o
réu, bem como a prévia solicitação do documento pela via
administrativa sem atendimento em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço, sem o que o interesse de
agir não está presente.
Trata-se de entendimento consolidado pelo C. STJ
em regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-
C do CPC de 1973), como se extrai da ementa a seguir:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese:
A
propositura
de
ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp
1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
10/12/2014).
No
caso
em
tela,
considerando-se
que
o
requerimento administrativo foi encaminhado ao apelado via
e-mail por terceiro que se apresentou como advogado da
apelante, caberia a este ter comprovado que a solicitação
foi
acompanhada
de
procuração
dotada
de
poderes
específicos para o recebimento de documento sigiloso, o
que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nessas
circunstâncias,
o
encaminhamento
de
documento sigiloso a terceiro implicaria quebra de sigilo
bancário, de modo que a instituição financeira não só não
estava obrigada a entregá-lo, como também sequer poderia
fazê-lo. Desse modo, o reconhecimento da falta de
interesse de agir é mesmo medida que se impõe, uma vez que
não ficou configurada a prévia solicitação administrativa
de forma válida.
Este E. Tribunal já teve a oportunidade de assim
também decidir:
“Medida cautelar - Exibição de documentos - Ausência
de
comprovação
de
prévio
requerimento
administrativo
não
atendido em prazo razoável - Documento solicitado para ser
entregue a terceiro - Necessidade de procuração específica -
Risco de quebra de sigilo bancário que deve ser observado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausência de comprovação de que a procuração com poderes
especiais
tenha
acompanhado
o
requerimento
encaminhado
à
requerida - Recurso repetitivo - Artigo 1036 do CPC - Falta de
interesse de agir configurada - Extinção do feito sem julgamento
do mérito (art. 485, I, c/c 330, III, do CPC) - Recurso provido”
(Apelação
no
0003216-91.2014.8.26.0417;
Relator(a):
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 14/06/2016).
Ademais, a apelante não comprovou, outrossim, ter
efetuado o pagamento do custo do serviço para a emissão de
cópia dos documentos pretendidos, de modo que, também por
este aspecto, está caracterizada a sua falta de interesse
de agir.
Em vista dessas considerações, a hipótese é de se
manter a r. sentença que julgou extinto o processo.
Por último, consigne-se que, diante do indeferimento da petição inicial e da extinção do
processo, a relação processual só veio a ser estabelecida
com a citação do apelado para o oferecimento das
contrarrazões ao recurso de apelação.
Nessas circunstâncias e levando-se em conta que a
extinção foi mantida, é necessária a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do
recorrido que, considerando-se os parâmetros legais e
objetivando-se remuneração condigna, devem ser arbitrados
em R$ 1.000,00, com atualização a partir desta data, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, observada a gratuidade de
justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36942
Apelação Cível no 1016699-06.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Jeanine Samara Vieira
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho a Douta Maioria, para negar provimento ao
recurso, porém, respeitosamente, deixo consignado o seguinte:
Como é cediço, no que se refere ao pedido de exibição
de documentos foi proferida decisão no Recurso Especial 1.349.453/MS,
submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC, valendo o destaque:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora ingressou com a presente ação objetivando a
exibição dos contratos que deram origem ao débito inscrito nos cadastros
restritivos, sendo certo que a inicial veio instruída com documentos que
comprovam a notificação enviada ao réu.
Porém, observa-se que a autora não aguardou prazo
razoável para o cumprimento do pedido, eis que o e-mail foi recebido pelo
Banco em 13/06/2019 (fls. 16) e o ajuizamento da ação se deu em
02/07/2019, em menos de 30 dias.
Não há que se falar, portanto, em pretensão resistida,
estando caracterizada a ausência de interesse de agir, logo, a extinção da
ação sem resolução do mérito era mesmo de rigor.
Por estes fundamentos, é que meu voto também nega
provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
1007CA35
7
8
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
101CF088
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016699-06.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.